Tribunal: TJDFT
Processo: 0001409-72.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. INGRESSO EM DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Configura crime deresistênciaopor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestado auxílio (art. 329 do CP).
2. O réu, em juízo, negou a prática do delito de resistência. Disse que, após ser agredido fisicamente por sua mulher, dirigiu-se ao lado externo da casa com sua filha. Declarou que telefonou à polícia e ao corpo de bombeiros para comunicar os fatos. Relatou que os bombeiros foram ao local e adentraram sua residência. Após, chegaram policiais e solicitou que somente a autoridade policial mais antiga entrasse em sua casa. Entretanto, não foi atendido e os policiais ingressaram seu domicílio sem seu consentimento. Identificou-se como militar e disse que chamaria apoio de sua escolta. Narrou que estava ao telefone, quando foi agarrado pelos policiais e jogado ao solo (IDs 31541552-31541553).
3. Em juízo, o policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado declarou que recebeu notícia de violência doméstica contra mulher e compareceu ao domicílio do réu. No local, constatou que o acusado estava nervoso, com as roupas rasgadas e lesões no pescoço. Explicou ao apelante que deveria conversar com a mulher dele, o que foi recusado. Em seguida, o réu agrediu um dos policiais com tapa e um empurrão (ID 31541551).
4. A vítima disse que foi comunicada sobre ocorrência de violência doméstica contra mulher e foi ao endereço indicado. Relatou que uma vizinha do acusado contou que escutou “gritos de socorro de mulher e de criança”. Observou que o réu estava com as roupas rasgadas e com alguns arranhões no pescoço. O apelante disse que sua esposa consumiu bebidas alcoólicas e remédios, razão pela qual teve um “surto psicótico”. Informou ao réu que deveria fazer contato com a mulher dele, a fim de averiguar a ocorrência de possível violência doméstica. O acusado permitiu a entrada dos policiais na sala de estar da residência, mas negou que eles entrassem no quarto para conversar com a esposa dele, sob o argumento que ela não estava apropriadamente vestida. A vítima asseverou que foi empurrada pelo réu e que a mão dele atingiu seu rosto. Em seguida foi dada voz de prisão e o réu foi detido (ID 31541572).
5. Os depoimentos seguros e harmônicos do policial e da vítima prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação do réu.
6. Assim, o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em comprovar a prática do crime deresistênciapelo réu, o qual tentou impedir que policiais militares que atendiam um comunicado de violência doméstica conversassem com a mulher dele, bem como empurrou e desferiu um tapa no rosto de um dos policiais.
7. Entende-se que a comunicação de violência doméstica, aliada à informação prestada por popular de que ouviu gritos de socorro, são justificativas prévias para amparar a conduta dos policiais em adentrar a casa do acusado e averiguar a integridade física da mulher dele. Portanto, não há que se falar em ilegalidade no ingresso dos policiais na residência diante das fundadas razões que indicavam a situação de flagrante delito (art. 5o, incisos XI e LXI, da CF).
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.